Tribunal: STF
Processo: HC 73548
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI POPULAR. ABERRATIO ICTUS. DOLO EVENTUAL.
ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DO JULGAMENTO.
          Nulidade não configurada.
          Ocorrendo a figura da aberratio ictus, mas com dolo eventual,
em face da previsibilidade do risco de lesão com relação a terceiros,
conquanto se tenha concurso formal de crimes dolosos, as penas são
aplicadas cumulativamente, de conformidade com a norma do art. 70,
parte final, do Código Penal.
          Constrangimento ilegal não caracterizado.
          Habeas Corpus conhecido, mas indeferido.